Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-26.2019.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais - compra-e-venda de bem móvel – débito inexigível - ilegitimidade da restrição - prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, CPC., não levada a efeito - dano imaterial evidenciado - indenização reduzida de R$10.000,00(dez mil reais) para R$7.000,00(sete mil reais) - sentença reformada - recurso

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais - compra-e-venda de bem móvel – débito inexigível - ilegitimidade da restrição - prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, CPC., não levada a efeito - dano imaterial evidenciado - indenização reduzida de R$10.000,00(dez mil reais) para R$7.000,00(sete mil reais) - sentença reformada - recurso parcialmente provido.